Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. LIMITAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DOZE HORAS. ABUSIVIDADE. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TERMO INICIAL CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não obstante o período de carência previsto no contrato, certo é que o art. 35-C, da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência. Por sua vez, o art. 12, inciso V, alínea “c”, da mesma Lei dispõe, tão somente, que, em situações de emergência, o prazo máximo de carência será de 24 (vinte e quatro) horas, não exigindo outros requisitos para a cobertura nessa hipótese, de modo que não pode o contrato, ainda que amparado em regra disposta na Resolução CONSU n. 13, sobrepor-se à lei. No caso dos autos, restou devidamente comprovada a emergência médica, sendo, pois, devida a cobertura da internação e dos procedimentos médicos pela operadora de plano de saúde.
2. São presumíveis os danos morais na espécie, tendo em vista o risco de agravamento do estado clínico decorrente da recusa em autorizar tratamento emergencial ao autor.
3. Na fixação da indenização por danos morais o Juiz deve considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
4. O dever de indenizar advém do descumprimento contratual praticado pela parte ré, de sorte que o termo inicial para a incidência dos juros deve ser a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.